Tribunal: TJDFT
Processo: 0772411-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-FARDAMENTO. MILITAR PROMOVIDO DURANTE O PERÍODO AQUISITIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARCELA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de auxílio-fardamento referente ao ano de 2023, sob o fundamento de não cumprimento do requisito de permanência no mesmo posto ou graduação por um ano, conforme previsto na Lei no 10.486/2002.
2. Fato relevante: o autor, ora recorrente, foi promovido a 2o Tenente em 21.08.2023.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o militar promovido ao longo do exercício de 2023 possui direito ao auxílio-fardamento, não tendo completado o período de permanência de um ano no mesmo posto ou graduação.
III. Razões de decidir
4. Nos termos da Lei no 10.486/2002 e do Decreto no 23.391/2002, o auxílio-fardamento é devido anualmente, desde que o militar permaneça no mesmo posto ou graduação durante todo o período aquisitivo correspondente.
5. No caso concreto, o autor foi promovido durante o ano de 2023, totalizando apenas 8 meses no posto de 2o Tenente, o que inviabiliza o preenchimento do requisito de permanência mínima de um ano, afastando o direito ao benefício. Precedentes: Acórdãos 839441 e 839424.
6. Adicionalmente, o pagamento referente ao período anterior, como Aspirante a Oficial, foi regularmente realizado na folha de dezembro de 2022.
IV. Dispositivo
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.486/2002, art. 2o, inc. I, "d", e art. 3o, inc. XII; Decreto no 23.391/2002, arts. 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 839441 e 839424.